Tribunal: TJBA
Processo: 8000937-38.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000937-38.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: RAMON RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO AO MAGISTÉRIO PELA LEI N. 1.448/2016 AOS DEMAIS SERVIDORES DA COMUNA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CARÁTER DE REVISÃO GERAL ANUAL NÃO CONFIGURADO. ART. 37, INC. X, DA CF/88. AUSÊNCIA DE GENERALIDADE. MERO REAJUSTE SETORIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE À DESPESA PLEITEADA. NECESSIDADE. TEMA 864/STF. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE. N 37. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000937-38.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada RAMON RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,